Tribunal: STF
Processo: RHC 231162
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Henrique Andrade interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. LITERALIDADE DO ART. 33, §§ 2.º E 3.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O regime carcerário inicial fechado foi imposto com base na literalidade do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, tendo em vista que há circunstância judicial desfavorável e a pena foi estabelecida em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 



    2. Não é cabível a apreciação da tese referente à primeira fase da dosimetria, por se tratar de inovação recursal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 812.025 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. USO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO COM ADOLESCENTE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. LITERALIDADE DO ART. 33, §§2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. NÃO CARACTERIZADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal (aberto). 



    Como definido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do acórdão proferido pelo tribunal local (grifei):



    Ainda que reduzida a quantidade de pena corporal, o regime prisional fechado deve ser mantido, em razão da gravidade do roubo, concretamente apurada porque praticado mediante emprego de arma de fogo verdadeira e operante, em concurso com adolescente, ambos a bordo de uma motocicleta, atacando transeuntes em plena via pública.



    A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.”(HC 224.572 AgR, ministro Alexandre de Moares – girei). 



    Ademais, em casos fronteiriços, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela possibilidade de fixação de regime mais gravoso, com fundamento nas circunstâncias da pratica do delito (modus operandi), especialmente quando demostrada a gravidade concreta do delito:



    4. O emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal.



    (HC 123.110 AgR, ministro Roberto Barroso – girei)



    2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 



     (HC 224.572 AgR, ministro Alexandre de Moares – girei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE AFERIDA EM CONCRETO E EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NO DELITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RHC 177.183 AgR, Ministro Alexandre de Moraes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 192.120 AgR, Ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena do ora recorrente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente